Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-35.2019.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020732-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CELSO DE LIMA BRAGA - CPF: 532.297.208-06 (APELADO), CAMILA DE ARRUDA BENEVIDES - CPF: 064.763.321-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PROVA INEQUÍVOCA. CDA DESCONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1020732-35.2019.8.11.0002, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Celso de Lima Braga, julgando extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A sentença considerou que o imóvel objeto da cobrança de IPTU foi adquirido, em 6.7.2021, por Camila de Arruda Benevides, a quem o Município atribuiu a responsabilidade tributária por meio de certidão expedida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se Celso de Lima Braga possui legitimidade passiva para figurar como executado em cobrança de IPTU, considerando que o imóvel foi posteriormente transferido a terceiro e que o próprio Município reconheceu a nova titularidade da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade tributária pelo IPTU incide sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, conforme o art. 34 do CTN, sendo o fato gerador definido pelo art. 32 do mesmo diploma legal.

4. A comprovação da transferência da propriedade do imóvel em 6.7.2021, mediante matrícula registrada e certidão emitida pelo Município com a inclusão do nome da adquirente Camila de Arruda Benevides como contribuinte da CDA 3033/2019, constitui prova inequívoca da ilegitimidade passiva do apelado.

5. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, podendo ser afastada por prova documental que demonstre erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária (LEF, art. 3º, parágrafo único; CTN, art. 204).

6. A manutenção da execução fiscal contra parte reconhecidamente ilegítima configura afronta aos princípios da legalidade e da boa-fé, sobretudo quando a própria Fazenda Pública reconhece a titularidade diversa da obrigação tributária.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 32, 34 e 204; LEF, art. 3º, parágrafo único; CC, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0019028-19.2010.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1020732-35.2019.8.11.0002, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Celso de Lima Braga e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Na sentença, o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Celso de Lima Braga, diante da comprovação documental de que o imóvel objeto da cobrança de IPTU havia sido adquirido, em 06/07/2021, por Camila de Arruda Benevides, terceira interessada no feito. Consta dos autos que o próprio Município de Várzea Grande expediu certidão incluindo o nome de Camila como responsável pelos débitos de IPTU do imóvel.

Destacou-se, ainda, que embora a Fazenda Pública tenha invocado a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca. No caso, entendeu-se que houve demonstração suficiente da responsabilidade de Camila pelas obrigações tributárias, o que afastaria a legitimidade de Celso de Lima Braga como sujeito passivo da execução. (Id 288013881).

Nas razões recursais
, o Município sustenta a legitimidade da cobrança fiscal, argumentando que a Certidão de Dívida Ativa se encontra regularmente constituída e que a obrigação tributária decorre da titularidade constante no cadastro imobiliário.

Defende que a responsabilidade tributária não se transfere automaticamente pela mera aquisição do imóvel, sendo imprescindível a atualização cadastral junto à municipalidade.

Defende, por fim, que a constituição do crédito tributário foi válida e que a sentença que reconheceu a nulidade da CDA deveria ser reformada, com o prosseguimento da execução fiscal (Id 288013881).

Sem contrarrazões
.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a legitimidade passiva de Celso de Lima Braga na execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, referente ao imóvel situado na Avenida Filinto Müller, Bairro Canelas, objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 3033/2019.

O apelante sustenta a regular constituição do crédito tributário e a impossibilidade de alteração da CDA, afirmando que o contribuinte é responsável pela atualização cadastral junto à Administração Pública. Postula, com isso, a manutenção da execução em face do executado originário.

Sem razão, contudo.

A controvérsia central reside na legitimidade passiva do executado, e para tanto, impõe-se, como ponto inicial, verificar a titularidade das obrigações tributárias referentes ao imóvel objeto da CDA.

Sobre o assunto, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

O art. 32 do mesmo normativo traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“CTN. Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Nos autos, restou incontroverso que a Sra. Camila de Arruda Benevides adquiriu o imóvel em 6.7.2021, conforme matrícula acostada, assumindo expressamente todas as obrigações tributárias dele decorrentes, em razão da assunção das dívidas, nos termos do art. 299 do Código Civil, que incluem os débitos de IPTU objeto da presente execução.

Mais do que isso, consta nos autos certidão expedida pelo próprio Município de Várzea Grande, registrando a inclusão do nome de Camila de Arruda Benevides como responsável tributária, relativa ao imóvel descrito na CDA (Id 130748519).

Portanto, a própria Fazenda reconheceu, documentalmente, a modificação da titularidade da obrigação tributária, promovendo a alteração cadastral nos registros municipais, o que configura prova inequívoca da ilegitimidade do executado originário, uma vez que o documento acostado nos autos comprova que a CDA 3033/2019, objeto dos autos, já consta a Sra. Camila como contribuinte:

A sentença corretamente ponderou que, embora seja vedada a modificação do polo passivo da execução fiscal mediante simples substituição da CDA, não se pode impor a continuidade da execução contra parte reconhecidamente ilegítima, sobretudo quando tal ilegitimidade resulta de erro do próprio ente tributante.

A jurisprudência é firme no sentido de que a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, e pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário (LEF, art. 3º, parágrafo único), como é o caso dos autos, em que restou documentalmente demonstrado que a obrigação tributária recai sobre terceiro que não figura como parte na execução.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EVIDENCIADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não poderia o credor ajuizar a ação de execução fiscal contra o antigo proprietário, ante a existência de registro regular de transmissão da propriedade, constante da matrícula do Cartório de Registro de Imóvel, como ocorreu no caso posto.

(N.U 0019028-19.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2024)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. (...)

3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser desconstituída por prova inequívoca, conforme o art. 204 do CTN.

4. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de nulidades do título executivo fundadas em matéria de ordem pública ou quando não houver necessidade de dilação probatória.

5. A CDA nº 2017472791 tem como fundamento dispositivos do Decreto Estadual nº 1.944/89, o qual foi revogado expressamente pelo Decreto nº 2.212/2014 antes da ocorrência do fato gerador, ocorrido em maio de 2015. (...)

(N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)”. (Destaquei).

Diante disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade de Celso de Lima Braga e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025